Tribunal: TCU
Processo: 028.814/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em processo apartado de Solicitação do Congresso Nacional para realização de fiscalização nos contratos da Administração Pública Federal em que a empresa FIB Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S.A. figurasse como garantidora.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Adriane Maria Pignatti, em face do Acórdão 2111/2025-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos opostos por Adriane Maria Pignatti, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, com efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 2111/2025-TCU-Plenário ; 9.3. conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Adriane Maria Pignatti e Gustavo Apoliano Mesquita, para, no mérito, dar-lhes parcial provimento, excluindo a inabilitação e determinando a redução da multa imputada pelo item 9.2 do Acórdão 1912/2024-TCU-Plenário , para o valor individual de R$ 8.664,67; e 9.4. dar ciência desta deliberação à embargante e aos demais interessados.